Tribunal: CARF
Processo: 11050.721906/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11050.721906/2015-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSIMERI FERREIRA ESCERDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
PROJETO LEI 7.512/2014.
Enquanto projeto é mera expectativa de direito, ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101020020154147839 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721906/2015-87
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721906/2015-87

atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 2.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- existência do Projeto Lei no 7.512/2014 em tramitação na Câmara dos
Deputados, sobre anistia da multa, motivo este suficiente para suspender os processos
administrativos;
- distorção da autuação do fisco no que diz respeito ao lançamento tributário (art.
142 – CTN);
- ser enquadrado com ME ou EPP, Lei Complementar 123/06, art. 55, caput;
- art. 170, caput e inc. IX da CF/88;
- instituto da prescrição/decadência.
Ao final requer:
a) a suspensão da exigibilidade das multas lançadas, conforme prevê o
art. 151, III do Código Tributário Nacional (CTN), visando garantir a
regularidade da empresa, para todos os fins, enquanto o recurso estiver
aguardando para ser julgado;
b) o reconhecimento da prescrição/decadência do crédito tributário
cobrado, determinando a extinção do procedimento administrativo, eis
que fulminado pela prescrição;
c) a improcedência do Auto de Infração, acatando a defesa aqui
apresentada, determinando o arquivamento do expediente e a isenção do
pagamento da multa então aplicada.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mesmo.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que a r. decisão primeira fundamentou o Acordão
analisando as alegações da contribuinte, de toda sorte decido.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721906/2015-87

Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da inércia de
seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a decadência consiste na perda do próprio
direito, em razão de não ter exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição com estribo
no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ao passo
que a decadência a matéria já se encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula n° 2. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Alega a recorrente, que como EPP/micro, não foi cumprido o determinado no
art.55, da LC 123, ocorre que no § 4° do citado artigo, diz que “o disposto neste artigo não se
aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma dos artigos 39 e
40 desta Lei Complementar”.
No que respeita ao invocado na CF/88 art. 170 caput e inc. IX, a própria Lei
Complementar 123, em seu art.52 inc. III, soluciona a questão.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Relativo ao projeto lei no 7.512/2014, que concede anistia ao descumprimento de
obrigação, cuida-se de projeto que pode ser aprovado ou não pelo Poder Legislativo, no
momento é mera expectativa de direito, que por si só não obsta o seguimento do recurso.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar, e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.246 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721906/2015-87

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital